Tribunal: TJDFT
Processo: 0741147-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. CONHECIMENTO PARCIAL. WRIT ANTERIOR. PRISÃO PREVENTIVA. PEDOFILIA E ARMAZENAMENTO DE CENAS DE SEXO COM CRIANÇAS. CONTEMPORANEIDADE. PRESENÇA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática, em tese, do crime de pedofilia e armazenamento de cenas de sexo com crianças.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar a ausência ou não de contemporaneidade entre os supostos delitos e a custódia cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Não se admite a mera reiteração de pedido de habeas corpus sem apresentação de novos fundamentos.
4. Contemporaneidade diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, independente da data dos fatos propriamente ditos.
5. Subsistindo os motivos ensejadores da segregação cautelar – garantir a ordem pública, resta atendida a condição da atualidade.
IV. DISPOSITIVO:
6. Ordem parcialmente conhecida e denegada.
_________
Dispositivo relevante citado: CPP, artigo 315, § 1o.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1923885, 07323092720248070000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 19/9/2024, publicado no PJe: 1/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada., Acórdão 1654103, 07432041820228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2 a Turma Criminal, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no DJE: 3/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.